Tribunal: TJPA
Processo: 0808547-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808547-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDSON RICARDO VALLE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA PENAL DOS INQUÉRITOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – 1)
ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA POLICIAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM E NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO. Alegações que demandam reexame aprofundado dos fatos e provas, o que não se admite na via estreita do
writ
, e, assim, devem ser apuradas no juízo de origem e no curso da instrução criminal. Precedentes jurisprudenciais. - 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

In casu
, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de se resguardar a ordem pública tendo em vista a gravidade concreta do delito, pois o paciente foi preso em flagrante em poder de 02 (dois) tabletes de maconha escondidos dentro de uma mochila em seu automóvel, sendo que mais 20 (vinte) tabletes da referida droga foram encontrados na casa de sua tia, conforme informação dada pelo próprio, totalizando mais de 20kg (vinte quilos) de entorpecente, o que denota a sua real periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas.
-
3)
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta, denegá-la,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

28ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, aos trinta dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de EDSON RICARDO VIANA VALLE DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso I
[3]
, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém (
ID - 3529133
).

Em síntese, narram os impetrantes que o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 10/06/2020, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
[4]
, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ter sofrido agressão física por parte dos policiais no momento do flagrante, de não ser o proprietário das drogas apreendidas (negativa de autoria), da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e da desnecessidade da prisão preventiva.

Requerem, liminarmente, a imediata revogação da custódia cautelar, com ou sem imposição de medida cautelar diversa da prisão, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntaram documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos por sorteio, sendo que, em 21/08/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 3531266
).

Em 25/08/2020, o juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, onde está tramitando a Ação Penal nº 0008652-05.2020.8.14.0401, prestou informações, esclarecendo, dentre outros, que a defesa do paciente não formulou nenhum pleito concernente à revogação de sua prisão preventiva (
ID – 3548852
).

Em 26/08/2020, o juízo impetrado informou a sua impossibilidade de prestar informações, haja vista a conclusão do inquérito policial e a distribuição do feito para a 12ª Vara Criminal da Capital (
ID – 3554556
).

Em 02/09/2020, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo parcial conhecimento da ordem impetrada e, nesta parte, pela sua denegação (
ID - 3589275
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:
I
- quando não houver justa causa;

[4]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

VOTO

Pretendem os impetrantes a revogação da prisão preventiva do paciente em razão de ter sofrido agressão física por parte dos policiais no momento do flagrante e de não ser o real proprietário da droga apreendida; da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo; e da desnecessidade da prisão preventiva. Contudo,
não lhes assiste razão
, senão vejamos:

1. DA ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA POLICIAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM E DA NEGATIVA DE AUTORIA.

Tais alegações
não merecem ser conhecidas
, pois a análise de ambas necessita do reexame aprofundado do conjunto probatório carreado, o que é inadmissível na via estreita do
writ
e deve ficar a cargo do juízo de origem no curso da instrução criminal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas
. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, HC 0029940-57.2019.1.00.0000 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/08/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO -
ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL - ANÁLISE INCABÍVEL - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
- REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DECISÃO FUNDAMENTADA - REINCIDENTE - PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS - CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

-
A discussão acerca da alegação de agressão policial no momento da prisão em flagrante mostra-se incabível em sede de habeas corpus, uma vez que o presente rito não comporta dilação probatória
- Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública - Também a pena máxima cominada ao crime em questão e o fato do paciente ser reincidente autorizam a sua custódia cautelar.”
(TJ/MG, HC 10000200049948000, 8ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Convocado José Luiz de Moura Faleiros, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

2. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DA DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.

De início, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (
ID – 3529135
), o seguinte:

“(...)

A materialidade delitiva evidencia-se com a apreensão de 22 tabletes, pesando o total de 21.250,00 gramas, contendo a substância entorpecente conhecida como maconha
, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.002175-QUI.

Narram os autos, em síntese, que no dia 09/06/2020, por volta das 13h00min,
policiais militares fazendo ronda ostensiva na Av. Marquês de Herval, foram acionados por populares que informaram que havia um indivíduo em um veículo Renault que estaria em atitude suspeita (nervoso, saindo e entrando do veículo) no estacionamento no supermercado Mix Atacarejo
.

Assim,
a guarnição policial se dirigiu ao aludido supermercado, oportunidade em que o suspeito ao perceber a presença da ROTAM tentou evadir-se do local, mas foi impedido pelo cerco policial
. Então, os agentes de segurança pública
ao efetuarem a busca pessoal no custodiado encontraram a quantia de R$ 238,00 dentro de uma mochila, que estava no interior do veículo e 02 tabletes de erva prensada
.

Ainda,
conforme consta dos autos flagranciais, o autuado teria informado aos policiais que o restante da droga estaria na casa de sua tia, situada no bairro da Terra Firme. Sendo que no local indicado pelo autuado, após autorizada a entrada dos policiais, estes encontraram em uma gaveta debaixo do guarda-roupa mais 20 tabletes do mesmo material entorpecente
.

Nesse contexto,
pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delicti diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os flagranteados, sendo constatada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar, eis que presente de forma robusta o requisito do periculum libertatis
.

Considere-se que
a elevada quantidade de entorpecente apreendido em poder do custodiado, mais de 20 kg (vinte quilos), conforme o relato dos autos, foge muito à caracterização do uso de entorpecentes, sugerindo que o flagranteado faz do tráfico uma atividade habitual e que eventualmente possa participar de organização criminosa
,
o que demonstra uma maior gravidade do delito,
havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

(...)

Dessarte, em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa,
como visto, a conduta do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a decretação de sua custódia
.

Registre-se, por derradeiro, que
nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos representados imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado
.

Por todo o exposto, secundado na manifestação do Ministério Público, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de EDSON RICARDO VIANA VALLE DA SILVA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP (...).”
(grifo nosso)

Consta da decisão que indeferiu o pedido de substituição da custódia cautelar (
ID – 3529136
), o que segue:

“(...)

Em que pese os argumentos elencados pela Defesa da requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque
observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva
, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do flagranteado.

As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram fortes indícios da participação do requerente no crime em comento, mormente os depoimentos do condutor e das demais testemunhas policiais
, que gozam de credibilidade,
apontando, em síntese, que foram encontrados na posse do investigado 2 tabletes de substância entorpecente conhecida como maconha
.

O flagranteado informou aos policiais que o restante da droga estaria na casa de sua tia. Eles dirigiram-se ao imóvel e, durante a revista, encontraram 20 tabletes de erva prensada de substância entorpecente conhecida como maconha
.

Conforme laudo toxicológico nº 2020.01.002175-QUI, o peso total de substância entorpecente conhecida como maconha foi de 21.250,00 gramas
.

Nesse contexto,
de acordo com os elementos probatórios colhidos até o momento, denota-se que o requerente estaria praticando o comércio ilícito de substância entorpecente
. Ressalta-se que
a grande quantidade e a forma de acondicionamento/fracionamento dos entorpecentes apreendidos denotam características típicas da traficância
.

Ademais, é importante ressaltar, que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

A Defesa do requerente, trouxe em seu pedido elemento novo, qual seja, a afirmação de que havia uma passageira no veículo do flagranteado no momento de sua prisão e que ela seria a proprietária da droga apreendida.

Inclusive, a defesa juntou aos autos declaração da menor de idade Ana Beatriz Viana Freitas, representada no ato pela sua mãe, a Sra. Maria Dionizia Viana Freitas, na qual confessava ser proprietária e possuidora da totalidade da droga apreendida.

Quanto à tese de negativa de autoria, esta diverge do teor dos elementos probatórios colhidos até o momento, assim como refere-se à matéria de mérito, necessitando, portanto, de dilação probatória
, típica da fase de instrutória do processo, logo, não cabível neste momento pré-processual.

A Defesa do requerente, em seu pedido, também indicou a presença de circunstâncias pessoais favoráveis do flagranteado, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, sendo cediço que tais condições, não têm o condão de, per si, afastarem a segregação cautelar.

(...)

Demais disso,
no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato
.

Desse modo, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção da custódia cautelar ora guerreada, não havendo atrito com os preceitos constitucionais.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de EDSON RICARDO VIANA VALLE DA SILVA (
...).”

(grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Segundo consta dos autos, o delito do qual o paciente é acusado é considerado grave (crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos), mas não é isso que justifica a sua custódia, e sim o fato de estar
comprovada a materialidade do fato e haver indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados na sua prisão em flagrante em poder de elevada quantidade de droga (mais de vinte quilos de maconha)
, sendo parte encontrada dentro de seu veículo escondida em uma mochila (2 tabletes de erva prensada) e outra parte encontrada na casa de sua tia (20 tabletes de erva prensada), conforme informações cedidas pelo próprio aos policiais.

Ademais, o juízo impetrado justificou escorreitamente o perigo do estado de liberdade do paciente, ao anotar que as provas colhidas nos autos, especialmente a grande quantidade de entorpecente apreendido, o que foge muito à caracterização de uso, sugerem que o autuado faz do tráfico uma atividade habitual e que eventualmente possa participar de uma organização criminosa.

Logo,
observa-se que não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
),
trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, mormente em razão da periculosidade concreta do paciente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS VÁLIDOS
. AGRAVO IMPROVIDO.

1
. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, embora não sirvam fundamentos genéricos
(do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial)
para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificarem a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga, tratando-se, na hipótese, de aproximadamente cinco quilos de maconha, bem como o próprio concurso de agentes, demonstra a periculosidade dos mesmos
.

2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 549.512 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/02/2020) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. 34 QUILOS DE MACONHA
. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SÚMULA N.52/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida em seu poder (34 quilos de maconha), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (Precedentes).

(...)

V -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 485.063 / SP, Quina Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 12/02/2019) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS
- PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE -
APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS - MACONHA - MAIS DE QUARENTA QUILOS - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA
- PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312E 313DO CPP- INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS - ART. 319, CPP - PRISÃO DOMICILIAR - INVIABILIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA
.

-
Evidenciado elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública
.

- De acordo com posicionamento firmado pelo STJ, "as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva".

(...)

- Ordem denegada.”
(TJ/MG, HC 10000181018003000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 15/10/2018) (grifo nosso)

Assim sendo,
não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública
,
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por algumas das medidas previstas no
art. 319, do CPP
[3]
.

Repisa-se que, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[4]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar. Logo, inexiste direito do coacto de responder o processo em liberdade.

Por derradeiro, em que pese o impetrante tenha feito referência ao entendimento exarado no HC nº 0802842-55.2020.8.14.0000 (
ID – 3529142
), julgado por esta Egrégia Seção de Direito Penal, bem como àquele esposado no HC nº 575.688 / PA (
ID – 3529143
), julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para solicitar o
distinguishing
,
verifica-se que os referidos precedentes não têm caráter vinculativo e tratam de situação distinta da verificada nos autos, pois,
in casu
, o paciente foi preso em razão de uma alta quantidade de droga apreendida (mais de vinte quilos de maconha), enquanto que nos precedentes apontados foram apreendidas quantias bem inferiores de entorpecente
.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta,
a DENEGO
.

É como voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:

I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 30/11/2020